Tribunal: STF
Processo: RHC 217565
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso em habeas corpus, por não vislumbrar constrangimento ilegal. (eDOC 54)



    Nas razões recursais, reitera-se a argumentação da inicial e solicita-se o juízo de retratação ou a manifestação do colegiado. (eDOC 60)



    Como verifico que o entendimento da Segunda Turma vem se consolidando em sentido oposto ao por ela seguido, reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do pleito.



    Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 707.446/SC, assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. NOVA REDAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA COMBINAÇÃO DE LEIS. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA EM SUA INTEGRALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é o de impossibilidade de combinação de leis, formando uma terceira lei. Assim, deve o julgador analisar, de forma individualizada, qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime - aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019. 2. Na hipótese, a retificação do cálculo de penas do sentenciada, para aplicação dos lapsos de progressão de regime previstos na nova redação do art. 112 da LEP aos crimes comuns e equiparados a hediondo, mostra-se mais benéfica à agravante, devendo ser mantidas as decisões das instâncias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 22)



    Colho dos autos que a recorrente foi condenada pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e, posteriormente, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, o que totaliza 9 anos e 4 meses de reclusão. (eDOC 6, p. 3)



    Iniciada a execução da pena antes da vigência da Lei 13.964/2019, a Defensoria Pública requereu que o período de progressão do regime fechado para o regime semiaberto fosse calculado segundo a norma original do art. 112 da LEP quanto ao primeiro crime (comum- fração de 1/6) e pela nova redação dela, quanto ao segundo crime (hediondo- percentual de 40%).



    O pleito foi negado pelas instâncias anteriores, que, por entender mais favorável a nova norma, aplicaram-na retroativamente aos crimes comum e hediondo.



    Alega a recorrente (eDOC 29) que a norma penal mais favorável quanto aos critérios de progressão de regime deve ser aplicada para cada crime separadamente. (p. 5)



    Afirma que “a soma/unificação em nada altera a natureza individual e distinta de cada pena suportada pelo apenado, em respeito à individualização da pena (etapa executória). Tanto isso é verdade que a soma/unificação das penas não impede a extinção parcial das penas — por exemplo, o reconhecimento do indulto, abolitio criminis ou da prescrição apenas da pena do crime comum, subsistindo a execução da pena do crime hediondo. Essa, aliás, é uma decorrência explícita do art. 119 do Código Penal”. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a fração de 1/6 do cumprimento da pena do crime comum para fins de progressão de regime. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus. Colho trecho relevante do parecer:



    “12. Os patamares fixados outrora em 1/6 para crimes comuns e 3/5 para hediondos/equiparados foram alterados para 25% (sic – 20% é a fração correta) e 40%, respectivamente, e, de fato, feitos os cálculos, observa-se que o critério atual é mais benéfico, totalizando 65% (sic – 60% em realidade) da pena, e não mais os 76,6% requeridos anteriormente.



    13. Fica evidente, nesse contexto, que a defesa pretende uma efetiva combinação das leis, de modo que o apenado seja beneficiado pela retroatividade parcial da Lei nº 13.964/2019 e pela ultratividade parcial da Lei nº 7.210/84”. (eDOC 50, p. 5)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator primevo, no relevante:



    “Contudo, cediço que em conflito temporal de leis penais, não é permitido ao Estado-juiz mesclar partes das duas normas, criando assim uma lex tertia, ou seja, um terceiro regime jurídico. Dessarte, ou a norma retroage por inteiro, ou se mantém a aplicação da lei antiga”. (eDOC 3, p. 4)



    Embora, correta, a princípio, a tese adotada pelo juízo de origem, esta Corte entende que não caracteriza a formação de um regime híbrido a utilização de norma revogada e de norma nova dentro da mesma execução penal, pois, no tema, há diversidade normativa quanto à progressão de pena nos crimes comuns e nos crimes hediondos. Trago, a respeito, colocações do voto condutor do RHC 221.271 AgR, da lavra do Min. Luiz Fux:



    “Ao mesmo tempo, verifica-se que a Lei 13.964/2019 alterou dois diplomas legais autônomos, que disciplinavam a progressão de regime em crimes de naturezas distintas.



    A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma.



    Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência”. (fl. 13)



    Confiram-se as ementas dos seguintes precedentes das duas Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RHC 221.271 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE 15.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA”. (RHC 217.511 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Logo, não sendo válida a imposição de uma única disciplina legal para toda a execução penal, é de se reconhecer o constrangimento ilegal na determinação de que o período para progressão de regime pelo crime comum ocorra pela maior fração (20%) de cumprimento de pena, por constituir retroatividade de norma em desfavor do condenado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (art. 192 RISTF), determinando que a progressão de regime da pena cominada à recorrente pela prática do crime comum se dê pelo intervalo de 1/6 de sua extensão.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente